Tribunal: TJDFT
Processo: 0726695-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726695-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIVEIRO PAU BRASIL LTDA, CLAUDIO APARECIDO PEREIRA, ELEUSINA VIEIRA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão ID. 238869026, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0705498-22.2018.8.07.0006, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos –SNIPER (ID.73553938; ID. 238869026, na origem). Em suas razões recursais (ID. 73553937), o exequente agravante, preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que a pesquisa SNIPER é de suma importância para que possa localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas e, assim, bens passíveis de penhora. Aduz que diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, requer a adoção de medidas como a esta para alcançar a satisfação do crédito exequendo. Invoca os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Ao final, requer “a concessão do efeito suspensivo para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema SNIPER”. No mérito, o provimento do presente recurso. Preparo recolhido (ID. 73559986). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de “possibilidade de arquivamento e extinção do processo”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o simples pedido do exequente de pesquisa junto ao SNIPERs– objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Ademais, cabe destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SNIPER, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora